Tribunal: TJSP
Processo: 1001197-61.2019.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE TERAPIAS NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO INDICADO À PATOLOGIA QUE ACOMETE O AUTOR. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJSP, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 102 DO TJ/SP. PROCEDIMENTOS EVENTUALMENTE REALIZADOS EM

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE TERAPIAS NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO INDICADO À PATOLOGIA QUE ACOMETE O AUTOR. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJSP, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 102 DO TJ/SP. PROCEDIMENTOS EVENTUALMENTE REALIZADOS EM REGIME DE LIVRE ESCOLHA, PERANTE PRESTADORES NÃO CREDENCIADOS, QUE DEVERÃO OBEDECER AOS LIMITES DE REEMBOLSO CONTRATADOS. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.